Tribunal: TJMT
Processo: 1010375-97.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010375-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[OSMAR FERREIRA LEITE - CPF: 408.575.575-72 (APELADO), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO), GRACIELA RAMOS REZENDE - CPF: 028.410.501-57 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CONDUTA CONCORRENTE DAS PARTES. DANO MORAL AFASTADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento de valores subtraídos mediante fraude bancária e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, além das verbas de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira deve responder integralmente pelos prejuízos causados por estelionatário, mesmo diante de conduta imprudente do consumidor; e (ii) saber se há dano moral indenizável em hipóteses de responsabilidade concorrente.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC, pode ser mitigada em caso de conduta concorrente do consumidor, nos moldes do art. 945 do CC.

4. Constatada a falha na prestação do serviço bancário e a atuação imprudente do consumidor, impõe-se a divisão proporcional da responsabilidade.

5. A inexistência de abalo efetivo à honra ou imagem do consumidor, bem como a participação deste no evento danoso, inviabiliza a condenação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil da instituição financeira por má prestação de serviço pode ser atenuada diante da conduta concorrente do consumidor, nos termos do art. 945 do CC.

2. A configuração de responsabilidade concorrente afasta o dever de indenizar por dano moral quando não demonstrado abalo relevante à esfera pessoal do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 945; CPC, arts. 85, § 2º, e 86.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApC 0705012-61.2023.8.07.0006, Rel. Des. Sandra Reves, 7ª Turma Cível, j. 24.07.2024; TJSP, ApC 1001964-39.2022.8.26.0196, Rel. Des. Pedro Paulo M. Preuss, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 16.02.2024; TJRJ, ApC 0810320-04.2023.8.19.0087, Rel. Des. Antonio Iloizio B. Bastos, 16ª Câmara Cível, j. 03.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
NU PAGAMENTOS S.A. (NUBANK S/A)
, contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
autos nº 1010375-97.2024.8.11.0041 - AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, que
julgou procedente o pedido inicial, para: I - CONDENAR a requerida ao ressarcimento dos valores subtraídos indevidamente de sua conta, de forma simples, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, que abrange juros de mora e correção, cuja incidência deverá ser feita a partir de cada desconto. II - CONDENAR ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice SELIC a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado; III - CONDENAR a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2°, do CPC.

Inconformada, a parte apelante recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da culpa exclusiva de terceiros; b) da licitude da conduta do apelante - fortuito externo - culpa exclusiva do consumidor e de terceiros – inaplicabilidade da súmula 479 do STJ; c) da ausência de danos materiais; d) inexistência de dano moral; e) quantum indenizatório.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva do Apelante, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ou, subsidiariamente, afastar a condenação imposta ao Apelante quanto à restituição de valores e ao pagamento de danos morais, além de possível redução do
quantum
indenizatório.

A parte apelada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id. 278255905 - Pág. 1/11), pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários de sucumbência.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,
trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
NU PAGAMENTOS S.A. (NUBANK S/A)
, contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
autos nº 1010375-97.2024.8.11.0041 - AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, que
julgou procedente o pedido inicial, para: I - CONDENAR a requerida ao ressarcimento dos valores subtraídos indevidamente de sua conta, de forma simples, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, que abrange juros de mora e correção, cuja incidência deverá ser feita a partir de cada desconto. II - CONDENAR ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice SELIC a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado; III - CONDENAR a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2°, do CPC.

Pois bem.

Da análise dos autos, entendo que o recurso comporta,
em parte
, provimento.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Além disso, o art. 14, do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Pelo que se apura do processo, não se pode falar em responsabilidade exclusiva da instituição financeira, mas sim conduta concorrente entre as partes.

A respeito do tema, Sergio Cavalieri explica que reside no ponto a razão do termo técnico correto ser “conduta concorrente” e não “culpa concorrente”:

“O problema é de concorrência de causas e não de culpas, e o nexo causal é pressuposto fundamental em qualquer espécie de responsabilidade. Entendemos, assim, que mesmo em sede de responsabilidade objetiva é possível a participação da vítima (culpa concorrente) na produção do resultado, como, de resto, a jurisprudência tem admitido em casos de responsabilidade civil no Estado. (...) Em matéria de responsabilidade civil, nosso Direito adota a teoria da causa adequada, e não a da equivalência dos antecedentes, que só tem aplicação no Direito Penal. Consequentemente, observa Martinho Garcez Neto, a aplicação do princípio da concorrência de culpas, com a divisão da indenização, foi apenas a correspondência lógica aos apelos da equidade, nos casos excepcionais, em que não se cogita da preponderância manifesta e prova da culpa do agente”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Ob. Cit. pg. 63-64)

O que se observa nos autos é que se de um lado a instituição financeira não garantiu a segurança dos seus serviços, de modo que suas falhas foram exploradas por fraudadores, de outro também deve ser levado em consideração que o consumidor não agiu com a diligência que se espera do homem médio, facilitando a fraude perpetrada.

Diante de tal situação, com fundamento no art. 945 do Código Civil, entendo que, embora não seja devida a improcedência total do pedido autoral, merece ser provido o pedido do banco para afastar a indenização por danos morais, posto que, a meu ver, não há como se reconhecer abalo moral e necessidade de punição da instituição financeira quando há parcela de culpa pelo próprio consumidor. Nesse sentido, transcrevo alguns julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE. CULPA CONCORRENTE. PECULIARIDADES. CASO CONCRETO. 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento da teoria do risco da atividade, exceto quando demonstrar que não existe defeito no serviço ou que a falha decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2. A peculiaridade do caso concreto impõe o reconhecimento da culpa concorrente do consumidor, que contribui para o fato danoso, e da instituição financeira, em razão da falha de segurança no sistema, a ensejar a redução da condenação imposta à metade. 3. A violação dos direitos de personalidade somente ensejará a compensação se o ato ilícito for capaz de interferir intensamente nos direitos de personalidade do indivíduo, sob pena de banalização do instituto. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso do réu. Negou-se provimento ao recurso da autora”. (TJ-DF 07050126120238070006 1899379, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 24/07/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/08/2024)

“APELAÇÃO. Ação declaratória c.c indenizatória. Fraude bancária. Golpe da falsa central de relacionamento. Envio de link pelo WhatsApp para suposto resgate de pontos LIVELO. Sentença de procedência. Irresignação da instituição financeira. Culpa concorrente das partes. Autor que foi ludibriado pelos fraudadores e clicou em link enviado pelo WhatsApp, fornecendo os dados de acesso à conta bancária e senhas pessoais. Informações sigilosas repassadas aos fraudadores. Negligência/imprudência do autor. Responsabilidade do banco que não fiscalizou de forma eficiente a atividade de estelionatários. Contratação incontinenti de 3 (três) empréstimos e transferência integral do saldo bancário a terceiro com quem o correntista não mantinha relacionamento bancário. Golpe comumente aplicado com o mesmo modus operandi. Ausência de glosa das transações. Entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre responsabilidade civil das instituições financeiras. Teoria do risco integral. Precedentes. Incidência do art. 945, do Código Civil. Culpa concorrente. Sentença modificada para declarar a inexigibilidade da metade dos valores impugnados. Danos morais. Inocorrência. Ausente abalo de crédito, restrição cadastral, lesão à honra objetiva e subjetiva ou cobrança vexatória ou humilhante. Restituição em dobro afastada. Ausente má-fé da instituição financeira. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001964-39.2022 .8.26.0196 Pedregulho, Relator.: Pedro Paulo Maillet Preuss, Data de Julgamento: 16/02/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2024)

“APELAÇÃO. Ação declaratória c.c indenizatória. Fraude bancária. Golpe da falsa central de relacionamento. Sentença de procedência. Irresignação do réu. Reconhecimento da culpa concorrente das partes. Autora que foi lubridiada pelos fraudadores. Ligação telefônica conduzindo a autora a comparecer em caixa eletrônico. Procedimento incomum. Negligência/imprudência da autora. Responsabilidade do banco que não fiscalizou de forma eficiente a atividade de estelionatários. Operações com valores que destoam do padrão de consumo da autora. Golpe comumente aplicado com o mesmo modus operandi. Ausência de glosa das operações. Entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre responsabilidade civil das instituições financeiras. Teoria do risco integral. Precedentes. Incidência do art. 945, do Código Civil. Culpa concorrente. Sentença modificada para declarar a inexigibilidade da metade dos valores impugnados. Danos morais. Inocorrência. Ausente abalo de crédito, restrição cadastral, lesão à honra objetiva e subjetiva ou cobrança vexatória ou humilhante. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJ-SP - Apelação Cível: 1015506-33 .2023.8.26.0506 Ribeirão Preto, Relator.: Pedro Paulo Maillet Preuss, Data de Julgamento: 23/02/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Ação ajuizada em razão de fraude mediante transferência de valores de conta corrente da autora após ligação telefônica. Sentença de procedência parcial, determinando ao banco a devolução da quantia subtraída. 2. A participação da parte autora foi decisiva para a ocorrência do dano narrado, não observando as normas de segurança do banco, sendo correta a imputação da culpa concorrente. 3. Diante, assim, do comportamento pouco cuidadoso da autora, não há dano moral a indenizar, tanto mais quando se verifica que a instituição bancária também foi vítima dos falsários, pois terá de repor a quantia desviada. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08103200420238190087 202500102032, Relator.: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 03/04/2025, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 08/04/2025)

Quanto à ilegitimidade passiva, também não merece acolhimento. A NU PAGAMENTOS S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois mantém relação contratual direta com o consumidor, sendo responsável pela guarda e integridade das informações bancárias, além da regularidade das transações. A tentativa de afastar sua responsabilidade, lançando mão do argumento da participação de terceiros, não afasta o nexo de causalidade entre o serviço defeituoso e o dano experimentado.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da instituição financeira apenas para afastar a obrigação de indenizar por danos morais e seus consectários, mantendo-se os demais termos da sentença.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça à parte Recorrida.

Em razão do parcial provimento do recurso do banco, é de rigor a redistribuição do ônus sucumbência, com fundamento no art. 86 do CPC. Assim, condeno ambas as partes ao pagamento de 50% das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze) sobre o valor da causa, ficando suspensa, contudo, a exigibilidade em face do consumidor em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025